Tribunal: TJES
Processo: 5008605-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008605-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON TASSAN DE NARDE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE NÃO COMPROVA MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR À REQUERIDA O ÔNUS DE PRODUZIR PROVA DE FATO NEGATIVO (PROVA DIABÓLICA). AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o lançamento de cobranças que o autor reputa indevidas, cujo inadimplemento motivaram o cancelamento de sua linha telefônica. Alega o autor que solicitou junto à ré a suspensão da prestação de serviços de telefonia, mas não teve seu pleito acatado, razão pela qual houve emissão de faturas enquanto o requerente estava hospitalizado. Diante do inadimplemento de tais faturas, houve o cancelamento da linha, razão pela qual o autor pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

(2).
O Juízo de origem rejeitou os pedidos autorais, o que motivou a interposição de recurso inominado. Foram ofertadas contrarrazões pela parte ré.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a inversão do ônus probatório resultar na necessidade de produção de prova de fato negativo. “
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

(5).
No presente caso, o autor não informou sequer os números de protocolo da propalada solicitação de suspensão dos serviços. Não é dado, nessas circunstâncias, inverter o ônus da prova para determinar à ré que comprove a inexistência de referida solicitação, pois não há meios hábeis para produzir referida prova.

(6).
Assim, não se pode reputar indevido o valor cobrado ou o cancelamento da linha telefônica do autor, atos estes que configuram mero exercício de direito que assistia à ré.

(7).
Diante da ausência de ato ilícito, soçobra o pedido indenizatório.

(8).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Todavia
,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)